Tribunal: TJPA
Processo: 0007008-83.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007008-83.2015.8.14.0051

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: RAFAEL CAJADO PONTES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: apelação penal. recorrido condenado pelo crime do art. 306 do ctb, mas absolvido pelo delito do art. 309 do mesmo diploma legal. recurso ministerial pleiteando a condenação do apelado também pelo art. 309 do ctb. as testemunhas afirmaram que o recorrido se encontrava embriagado na pista de rolamento e fazendo “zig-zag” com o veículo. As testemunhas relataram também que o apelado arrancou com o carro ao perceber a chegada da polícia, subindo com o automóvel na calçada, fato que expôs eventuais usuários do passeio público ao risco de atropelamento, além de ter colidido com a viatura ao tentar furar o cerco policial. delito do art. 309 do ctb caracterizado. recorrido condenado em concurso formal próprio pelos crimes do art. 306 e 309 do CTB a pena de sete meses de detenção em regime aberto, mais trinta e cinco dias-multa, além da proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo. pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, qual seja a prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da sanção corporal. recurso provido. unânime.

I. O tipo penal do art. 309 do CTB é de perigo concreto, exigindo que a conduta do agente produza efetivamente risco de dano. Essa é a inteligência contida na própria literalidade do art. 309 do CTB e corresponde a mais recente orientação jurisprudencial do STJ. Precedentes;

II. As testemunhas de acusação foram claras ao afirmarem em juízo que o recorrido se encontrava embriagado na pista de rolamento e fazendo “zig-zag” com o veículo. Ainda, relataram que o apelado arrancou com o carro ao perceber a chegada da polícia, subindo com o automóvel na calçada, fato que expôs eventuais usuários do passeio público ao risco de atropelamento. No mais, as testemunhas esclareceram que o apelado acabou colidindo com a viatura, que bloqueou seu automóvel, em uma tentativa frustrada de furar o cerco policial. Ao agir assim, o recorrido provocou dano concreto ao patrimônio público. Além disto, sujeitou toda a coletividade a perigo de vida, ao protagonizar fuga pelas ruas da cidade, com direito a subidas na calçada e “zig-zag” com seu automóvel. Assim, não estava pacatamente dirigindo o veículo sem habilitação como a sentença absolutória leva a crer. Ao contrário, estava expondo a coletividade a perigo concreto, com manobras arriscadas, feitas sob a influência de álcool. Logo, o fato é típico, antijurídico e culpável e as provas dos autos apontam que o recorrido merece ser condenado não apenas pelo crime do art. 306 do CTB, pelo qual recebeu a pena de seis meses de detenção, mais trinta dias-multa, como também pelo delito do art. 309 do mesmo diploma, em concurso formal próprio, com acréscimo de um sexto, conforme requerido no apelo ministerial. Não reconhecida a prescrição neste momento, tendo em vista a ausência de trânsito em julgado para a acusação. Nova dosimetria. Recorrido condenado em concurso formal próprio pelos crimes do art. 306 e 309 do CTB a pena de sete meses de detenção em regime aberto, mais trinta e cinco dias-multa, além da proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo. Pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, qual seja a prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da sanção corporal.
Recurso ministerial conhecido e provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo provido
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 02 de agosto de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O Ministério Público
, inconformado com a r. sentença que absolveu
Rafael Cajado Pontes
do
crime tipificado no art. 309 do CTB
,
interpôs o presente recurso de apelação
, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santarém/PA.

Em suas razões, o órgão ministerial requereu a reforma da sentença e a condenação do apelado pelo crime capitulado no art. 309 do CTB, aduzindo que o delito em questão seria de perigo abstrato, que se caracteriza independente de qualquer resultado danoso, pois o risco advindo da conduta seria absolutamente presumido pela lei.

Alegou que, não obstante o entendimento do julgador de que o crime em questão seria de perigo concreto, haveriam nos autos provas cabais de que o recorrido conduzia seu automóvel sem habilitação e de forma perigosa, acelerando-o e subindo na calçada, na tentativa de fugir da abordagem policial.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para condenar o apelado pelo crime tipificado no art. 309 do CTB.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
da apelação ministerial.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a exordial que na noite de 24/05/15, o apelado estava conduzindo seu veículo automotor sob a influência de álcool, quando passou a fazer manobras perigosas na via pública. Abordado pela polícia militar, o recorrido teria arrancado com o carro, subindo na calçada e colidindo com a viatura. Submetido ao teste de bafômetro, foi detectado no apelado a presença de 0,66 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Regularmente processado, foi condenado apenas pelo crime de embriaguez ao volante. Quanto ao delito do art. 309 do CTB, o recorrido foi absolvido pelo magistrado, o qual entendeu que inexistiriam nos autos provas de dano concreto, provocado pela condução do veículo sem habilitação. Inconformado, o Ministério Público apelou.

DA REFORMA DA SENTENÇA E CONDENAÇÃO DO APELADO.

A acusação requereu, em resumo, a condenação do apelado pelo crime do art. 309 do CTB. Diz o mencionado dispositivo:

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir
, gerando perigo de dano
: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Inicialmente, cumpre esclarecer que assiste razão ao magistrado quando aduz que o mencionado tipo penal é de perigo concreto, exigindo que a conduta do agente produza efetivamente risco de dano. Essa é a inteligência contida na própria literalidade do art. 309 do CTB e corresponde a
mais recente orientação jurisprudencial do Colendo STJ
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ARTIGOS 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. CRIME DE PERIGO CONCRETO. HIPÓTESE DOS AUTOS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DO BAFÔMETRO. REALIZAÇÃO VOLUNTÁRIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. SÚMULA N. 83/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MEDIDA NÃO RECOMENDADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADA A SIMILITUDE FÁTICA. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS. PEDIDO. FORMULAÇÃO NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. " Nos termos dos precedentes desta Corte, o crime tipificado no art.309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de perigo real ou concreto, diante da exigência contida no próprio texto do dispositivo" (AgRg no AREsp 1.027.420/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/3/2017, DJe de 22/3/2017), como na presente hipótese, diante da ocorrência do perigo concreto.
[...] Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1556343/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 309 DO CTB (DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO). CRIME DE PERIGO CONCRETO. SÚMULA 83/STJ. PERIGO REAL OU CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de risco real ou concreto de dano. Precedentes [...]
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1668855/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)”

“RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997.
DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA COM A HABILITAÇÃO SUSPENSA. CONDUTA DELITUOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
Com base no princípio da legalidade, considerando que o art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro tipifica como crime a conduta de "dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano", o fato narrado na denúncia, relativamente ao ponto em que afirma que o agente conduzia veículo automotor "com o direito de dirigir suspenso, causando perigo de dano", não configura ilícito penal. 2. Nos termos dos precedentes desta Corte, o crime tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de perigo real ou concreto, diante da exigência contida no próprio texto do dispositivo.
3. Absolvição sumária mantida, com alteração do fundamento do art. 395, III, para o do art. 397, III, ambos do Código de Processo Penal. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1688163/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019)”

Dito isto, cumpre examinar se existem provas suficientes de que o recorrido não apenas dirigia sem habilitação, mas expôs a si e aos demais a perigo de dano concreto com sua condução. Analisando os autos, observa-se que as testemunhas de acusação foram
claras ao afirmarem em juízo que o recorrido se encontrava embriagado na pista de rolamento e fazendo “zig-zag” com o veículo
. Ainda, relataram que o apelado arrancou com o carro ao perceber a chegada da polícia, subindo com o automóvel na calçada, fato que expôs eventuais usuários do passeio público ao risco de atropelamento.

No mais, as testemunhas esclareceram que o apelado acabou colidindo com a viatura, que bloqueou seu automóvel, em uma tentativa frustrada de furar o cerco policial. Ao agir assim, o recorrido provocou dano concreto ao patrimônio público. Além disto, sujeitou toda a coletividade a perigo de vida, ao protagonizar fuga pelas ruas da cidade,
com direito a subidas na calçada e “zig-zag” com seu automóvel.

Assim, não estava pacatamente dirigindo automóvel sem habilitação como a sentença absolutória leva a crer. Ao contrário, estava expondo a coletividade a perigo concreto, com manobras arriscadas, feitas sob a influência de álcool. Logo, o fato é típico, antijurídico e culpável e as provas dos autos apontam a condenação como o melhor Direito a ser feito. Desse modo, a sentença guerreada merece ser reformada, conforme requerido no recurso e muito bem sustentado no parecer ministerial.

DA DOSIMETRIA

Levando em conta que a
culpabilidade
do apelado é normal à espécie; os
bons antecedentes
do recorrido, já que não há notícias de que possua condenação transitada em julgado, nos moldes preconizados na Súmula 444 do STJ; a
conduta social
e a
personalidade
sem condições de avaliação. Os
motivos
não aferidos nos autos;
as circunstâncias normais à espécie; as consequências do crime são favoráveis
, pois a conduta delituosa do apelado, apesar de expor a sociedade local a perigo real, não feriu a integridade física de ninguém, causando apenas simples arranhão na viatura de polícia com que colidiu, o que representa dano ínfimo e de pequena monta. Por fim, considerando o
comportamento da vítima,
que não é passível de valoração e a sanção em abstrato cominada ao delito
[1]
,
hei de fixar a base em seis meses de detenção, em regime aberto, diante da totalidade de vetores judiciais favoráveis
. Ausentes atenuantes e agravantes. Não existem causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual torno esta reprimenda definitiva, concreta e final.

No caso em apreço, o recorrido já se encontra condenado também pelo
delito de embriaguez ao volante
, pelo qual
recebeu a

sanção de seis meses de detenção
,
em regime aberto
,
mais trinta dias-multa, além da proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
, pelo mesmo prazo da pena corporal. Referida reprimenda foi substituída por sanção restritiva de direitos, qual seja a prestação de serviços à comunidade, a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções Penais.

DO CONCURSO DE CRIMES

Compulsando os fatos, percebe-se que o apelado, mediante uma só ação e com unidade de desígnios, praticou dois crimes diversos, incorrendo, com isso, na regra do concurso formal próprio.
[2]
Deveras, dos autos sobressai apenas uma conduta, a de conduzir veículo automotor, a qual desencadeou duas figuras típicas autônomas, no momento em que o agente conduz o veículo embriagado e, ao mesmo tempo, sem habilitação. Por oportuno, cito jurisprudência sobre o assunto:

“DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) E CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309, CTB). CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA ENSEJAR A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PENA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. APLICAÇÃO IMPOSITIVA. PROVIMENTO PARCIAL. [...]
Tratando-se da hipótese em que o réu pratica, em uma única ação e sem desígnios autônomos, os crimes previstos nos arts. 306 e 309, ambos do CTB, há que ser reconhecido o concurso formal próprio de crimes (art. 70, do CP).
4. Recurso parcialmente provido. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00014167520148150371, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO , j. em 19-03-2019)”

"APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO - PERIGO DE DANO COMPROVADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA - REDUÇÃO - INVIABILIDADE - CONCURSO FORMAL - RECONHECIMENTO. (...)
5. Se os crimes de dirigir sem habilitação e embriaguez ao volante foram praticados mediante uma só ação, configura-se o concurso formal de delitos."
(TJMG - ApCrim 1.0338.13.000535-2/001, Rel. Des. Denise Pinho da Costa Val, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/09/2015, publicação da sumula em 23/09/2015)”

Para o concurso formal próprio, a regra esculpida no art. 70, primeira parte, do CPB, determina a fixação da pena mais grave, acrescida de um sexto à metade. Sendo mais gravosa a pena do crime de embriaguez ao volante, pois cumulada com multa e com a proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor, hei de aplicar tão somente a reprimenda deste delito, acrescida de um sexto, encontrando, com isso, a
sanção de

sete meses de detenção em regime aberto, mais trinta e cinco dias-multa
,
além da proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo
.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL

Inaplicável, na espécie, a suspensão condicional da pena,
ex vi
do art. 77, III, do CPB
[3]
, mas cabível a substituição da sanção corporal por medida restritiva de direito, como bem frisado pelo julgador em sua sentença. Com efeito, observo que o apelado preenche todos os requisitos do art. 44 do CPB
[4]
, visto que tem bons antecedentes e recebeu pena inferior a quatro anos, por crime cometido sem violência. Constato, outrossim, que as circunstâncias do art. 59 do CPB lhes são favoráveis e indicam que a pena restritiva de direito é suficiente para reprimir a conduta criminosa.
Desta feita,

substituo a pena corporal por uma sanção restritiva de direito
, qual seja, a prestação de serviços à comunidade, a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções Penais, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade fixada nesta assentada. Permanecem válidos os dispositivos não reformados da sentença penal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

conheço do recurso e dou-lhe provimento,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 02 de agosto de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

[2]
Art. 70 -
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior

[3]
Art. 77–CPB. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, poderá ser suspensa, por dois a quatro anos, desde que: I- o condenado não seja reincidente em crime doloso;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

[4]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II - o réu não for reincidente em crime doloso; III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 09/08/2021